Tribunal: STF
Processo: Rcl 69493
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de São Luís/MA, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo 0017303-33.2015.5.16.0001. 



    Na petição inicial, o reclamante apresenta o seguinte contexto fático:



    “A parte beneficiária da sentença, afirma, em apertada síntese, que em 20 de junho de 2008 foi contratada pelo Município de São Luis, na função de assistente administrativo, lotada na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento do Município, com carga horária de 08 (oito) horas por dia, com 02 (duas) horas de intervalo.. 



    Informa que no ano de 2010, a partir de julho, iniciou a laborar em jornada de seis horas diárias, de 08:00 às 14:00 do qual eventualmente no turno da tarde.. 



    Ressalta que após três anos de trabalho como assistente administrativo, foi direcionada ao setor da Superintendência de Avaliação de Projetos. 



    Diz que seu afastamento se deu em virtude de ter sido admitida em outro emprego em julho de 2014 e que requereu sua dispensa. 



    Diz que desde sua contratação sempre recebeu como remuneração o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Diante dessas alegações, requereu a condenação do Município ao pagamento do FGTS referente ao período laborado, assim como o pagamento de outros consectários trabalhistas, conforme cópia integral dos autos. 



    O Município apresentou contestação refutando os pedidos da autora. O juiz de primeiro grau da Justiça do Trabalho, ao analisar a petição inicial da reclamação e a contestação do ente público, declarou a nulidade do contrato de trabalho e condenou o Município ao pagamento do FGTS correspondente ao período de 02/09/2010 a 31//07/2014. Sentença às fls 41/43.



     Trânsito em julgado ocorrido em 02.06.2016, com forme certidão às fls 46. Na execução, a municipalidade apontou, em sede de Agravo de Petição à Execução (fls. 103/110) a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, nos moldes dos arts. 102, §2º da CF c/c 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, lastreada nas ADIns 2.418 e 3.395. 



    Malgrado, a justiça especializada tem, sistematicamente, em todas os graus de jurisdição, rechaçado a possibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos sob o ultrapassado argumento de que há coisa julgada”. (eDOC 1, pp. 1-2) 



    Assim, assevera que o título executivo fundamentado em contrariedade aos referidos precedentes seria inexigível, conforme o disposto nos arts. 535, III, § 5º, CPC e 884, § 5º, CLT, que tiveram sua constitucionalidade apreciada pelo STF na ADI 2.418.



    Argumenta, ainda, que a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação de natureza jurídico-estatutária, competindo à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo, o que resulta em conflito da decisão reclamada com a ADI nº 3.395-6 e afronta direta aos artigos 102, §2º, e 114, I, ambos da Constituição Federal.



    Requer assim a procedência da presente reclamação, com o deferimento liminar da tutela de urgência para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito desta reclamação. No mérito, a cassação da decisão impugnada.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de fazer remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Ademais, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF na ADI 2.418 e ADI 3.395-MC, ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo no agravo de petição interposto pelo reclamante.



    Nestes termos, extrai-se dos autos que a parte beneficiária (Karen Sheron Bezerra Fonseca) ajuizou reclamação trabalhista (Processo 0017303-33.2015.5.16.0001) em face do Município de São Luís/MA, ora reclamante, postulando o pagamento dos descontos da previdência social, do FGTS e das férias referente ao período laborado. (eDOC 2, ID: 28012a3b, p. 5)



    A reclamação trabalhista foi julgada parcialmente procedente (eDOC 2, p. 42) e a condenação transitou em julgado na data de 2.3.2016, consoante certidão expedida pelo TST e acostada nos presentes autos no eDOC 2, p. 46 (ID: 28012a3b).



     Iniciada a execução do título judicial, o Município, ora reclamante, opôs embargos à execução, arguindo, além de outros temas, a inexigibilidade da obrigação, haja vista a incompetência da justiça do trabalho para o julgamento de causas em que se discuta a validade de vínculo jurídico administrativo entre o poder público e servidores temporários ou precários, conforme decidido por esta Suprema Corte na ADI 3395-MC (eDOC 2, ID: 28012a3b, p. 83). 



    Esse argumento, no entanto, foi indeferido pela sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. (eDOC 2, ID: 28012a3b, p. 94)



    Interposto agravo de petição contra a referida decisão (eDOC 2, ID: 28012a3b, p. 103), o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região negou-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PERTINENTE À CAUSA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do art. 879, §1º, da CLT, é vedada a rediscussão de matéria já transitada em julgado na fase de execução. Agravo de petição conhecido e improvido.” (eDOC 2, ID: 28012a3b, p. 124)



    Na oportunidade, assentou-se o seguinte:



    “O agravante aduz que a execução em curso se baseia em coisa julgada inconstitucional, posto que amparada em um título executivo inexigível. 



    Nesse sentido, e considerando a sua condição de ente público, afirma ‘O Supremo Tribunal Federal, em sede de medida cautelar na ADI nº 3.395-6/DF, suspendeu qualquer interpretação dada ao artigo 114, I da Constituição Federal, introduzido pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação e julgamento de demandas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por relação de caráter administrativo, caso dos autos.’ 



    Prevê o art. 884, §5º da CLT que ‘Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal.’ 



    Da análise do processo, constato que não lhe assiste razão. 



    Na verdade, tem-se que o agravante busca a revisão da justiça da matéria transitada em julgado, ou seja, do título judicial, o que é inviável neste momento, uma vez acobertado pelo manto da coisa julgada e só pode ser questionada em sede de ação rescisória. 



    Improvido.” (eDOC 2, ID: 28012a3b, p. 125)



    Houve, ainda, a interposição de recurso de revista, ao qual foi negado seguimento (eDOC 2, ID: 28012a3b, p. 129), seguindo-se a interposição de agravo de instrumento, sendo os autos remetidos ao Tribunal Superior do Trabalho, que também negou seguimento ao apelo (eDOC 4, ID: 40b7fe3f).



    Daí a presente reclamação, na qual se alega, em síntese, violação ao que foi decidido na na ADI 2.418 e ADI 3.395-MC e ao teor da Súmula Vinculante 10/STF, ao desconsiderar o disposto no § 5º do art. 884 da Consolidação das Leis do Trabalho e do art. 535, III, § 5º do Código de Processo Civil.



    No ponto, destaco que o acórdão proferido na ADI 2.418 restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente.” (ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 17.11.2016; grifos nossos)



    Na ocasião, reconheceu-se a “eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.



    In casu, verifica-se que a decisão do Supremo Tribunal Federal apontada como descumprida pelo título judicial, qual seja, a ADI 3395-MC, foi prolatada 4.2.2005 e referendada pelo Plenário desta Corte em 10.11.2006. 



    Entretanto, as decisões proferidas pela Justiça Trabalhista que condenaram a municipalidade transitaram em julgado em data posterior a esses julgados (em 12.9.2019).



    Desse modo, o ato reclamado, ao refutar a alegada inexigibilidade do título executivo, está em absoluta dissonância com a legislação processual e, especialmente, com o quanto decidido por esta Suprema Corte no âmbito da ADI 2.418. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho e Constitucional. 3. Licitude da terceirização da atividade-fim. ADPF 324. 4. Desnecessidade de aguardar-se a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Precedentes. 5. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 324. Tema 360 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 56.588 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.07.2023; grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324 E NO TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. FATOR CRONOLÓGICO. DELIMITAÇÃO. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 360-RG. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A controvérsia suscitada na Reclamação envolve a inexigibilidade do título judicial fundado em interpretação inconstitucional, na linha dos arts. 525, § 12, do CPC e 884, § 5º, da CLT. 2. O Tribunal reclamado afastou a declaração de inexigibilidade do título executivo judicial e determinou a continuidade dos atos executórios do processo, ao considerar que a ADPF 324 ‘não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada’. 3. Ao assim decidir, deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360-RG segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que ‘o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda’ – uma vez que, no caso em análise, a estabilização do acórdão fundado na Súmula 331, I, proferido pelo TRT-MG, ocorreu com o despacho no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista, de 8/1/2019, que diante do reconhecimento da perda superveniente do objeto em face da homologação da renúncia ao em que se funda a ação, determinou a certificação do trânsito em julgado (eDoc. 14); enquanto que, ainda em 30/8/2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 4. A exigibilidade do título, fundada na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.535 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.5.2023; grifo nosso)



    Superada a questão, passo à análise do pedido relativo à inexigibilidade do título.



    Com efeito, no que concerne à questão de fundo aqui tratada, destaco que, no julgamento da ADI 3.395, o Plenário desta Corte decidiu que o disposto no art. 114, I, da Constituição Federal não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-administrativa. Confira-se a ementa do julgado:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da justiça comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3.395 MC/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 10.11.2006)



    O alcance dessa decisão foi definido no julgamento da Reclamação nº 4.872, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Redator para Acórdão o Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJ 7.11.2008, cuja ementa transcrevo:



    “Constitucional. Reclamação. Ação civil pública. Servidores públicos. Regime temporário. Justiça do Trabalho. Incompetência. 1. No julgamento da ADI nº 3.395/DF-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal (na redação da EC nº 45/04) que inserisse, na competência da justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. As contratações temporárias para suprir os serviços públicos estão no âmbito de relação jurídico-administrativa, sendo competente para dirimir os conflitos a justiça comum e não a justiça especializada. 3. reclamação julgada procedente.”



    O Plenário desta Corte, ao julgar a Rcl-AgR 4.489, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o Acórdão a Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 21.11.2008, ratificou esse entendimento, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. […] 2. Apesar de ser da competência da justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na justiça do Trabalho. 5. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente. grifo nosso.” (Grifo nosso)



    Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, ainda que contratados sem a observância do concurso público após a Constituição Federal de 1988.



    Por fim, destaque-se que a simples existência de pedidos do beneficiário fundamentados com base na CLT, não afasta a competência da justiça comum, haja vista que a hipótese dos autos diz respeito a demanda instaurada entre Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem jurídico-administrativa.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no conflito de competência. 2. Direito Processual Civil. 3. Agente comunitário de saúde. 4. Validade da contratação. Determinação de julgamento da causa na Justiça comum. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (CC 8126 ED-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2020, grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA ANALISAR QUESTÕES REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDORES TEMPORÁRIOS OU CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”. (Rcl 35.389, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020, grifo nosso)



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO CELETISTA. LEI 6.686/2008 DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANÁLISE ACERCA DA VALIDADE DO CONTRATO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 56.307 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.6.2023, grifos nossos)



    Desse modo, compete à justiça comum estadual ou federal processar e julgar demandas que envolvam servidor público, de um lado, e Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional, do outro, pois essas relações evidenciam a natureza jurídico-administrativa dos contratos pelo simples fato de envolverem pessoas jurídicas de direito público que não dispõem de autonomia negocial para contratar, mas, ao contrário, estão sujeitas a uma série de limitações de índole administrativa, como os princípios da legalidade, do concurso público e da impessoalidade.



    Por fim, cumpre mencionar que esta Corte, em situação semelhante ao dos autos, manifestou-se favoravelmente ao pleito do Município de São Luís, consoante acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EXECUTADO QUE RECONHECE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NAS ADIs 3.395 E 2.418. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. JULGAMENTO DA ADI 3.395 EM DATA ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 2.418. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O Plenário desta CORTE, ao apreciar a ADI 2.418, assentou a eficácia rescisória de decisões revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, desde que o reconhecimento da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL realizado em data anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 2. Esta CORTE já se manifestou no sentido de que ‘compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo’ (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red p/ ac. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2011). 3. Recurso de Agravo a que se dá PROVIMENTO para julgar PROCEDENTE a Reclamação.” (Rcl 62.360 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.1.2024; grifo nosso)



    Seguindo a mesma orientação, cito ainda as seguintes decisões monocráticas: Rcl 66598, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2.4.2024; e Rcl 65529, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.4.2024.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito, em consonância com a orientação firmada no julgamento das ADIs 2.418 e 3.395. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente